Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726979-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KLEISY LAIANA VIEIRA DE BRITO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1a JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Instada a se manifestar, ante o arquivamento do inquérito policial, na origem, (ID 40197160), a Reclamante informa não ter mais interesse no prosseguimento do feito (ID 40450722). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, ante a perda superveniente do objeto. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 17:33:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator